Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL EM ÁREA IRREGULAR. TELAS DO SITAF. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel em execução fiscal, sob o fundamento de ausência de comprovação da titularidade dos direitos possessórios ou de propriedade do bem situado em área irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se as telas do SITAF são suficientes para comprovar a posse ou titularidade de direitos aquisitivos sobre imóvel irregular, para fins de penhora em execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT admite a penhora de direitos aquisitivos de imóveis irregulares, desde que dotados de valor econômico e comprovada a titularidade pela parte executada.
4. A constrição patrimonial exige prova inequívoca da titularidade dos direitos, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da patrimonialidade da execução.
5. As telas do SITAF, embora possam indicar vínculo com o imóvel, não são suficientes para comprovar a posse ou titularidade dos direitos aquisitivos, especialmente em se tratando de imóveis localizados em áreas irregulares.
6. A ausência de outros elementos probatórios impede o deferimento da penhora, sob risco de constrição indevida de bens de terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"As telas do SITAF, isoladamente, são insuficientes para comprovar a posse ou a titularidade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel para fins de penhora em execução fiscal”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1991087, 0701854-45.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível. Acórdão 1986283, 0754050-26.2024.8.07.0000, 7a Turma Cível. Acórdão 2007190, 0754258-10.2024.8.07.0000, 5a Turma Cível. Acórdão 1996809, 0730718-30.2024.8.07.0000, 5a Turma Cível.